Tribunal: CARF
Processo: 10680.913374/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade quando a decisão não apresenta vício elencado no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, mormente quando a contribuinte pode apresentar recurso contra todos fundamentos legais envolvidos na decisão.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Em processos de compensação, pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório, desacompanhada de provas requeridas pelo Fisco, não é suficiente para demonstrar que as receitas (de natureza diversa das de vendas de mercadorias e de serviços) afastadas da incidência foram incluídas indevidamente na base de cálculo da contribuição.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
PIS/COFINS. LEIS COMPLEMENTARES NoS 07/1970 e 70/1991. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. VALORES CONTABILIZADOS COMO OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS. FALTA DE ESCLARECIMENTO QUANTO ÀS OPERAÇÕES.
Devem ser incluídos na base de cálculo do PIS e da Cofins, mesmo quando apurados na sistemática das Leis Complementares no 07/1970 e 70/1991, os valores contabilizados como outras receitas financeiras, se não for esclarecido pelo contribuinte o tipo de operação de que se originaram tais valores.
COMPENSAÇÃO. FALTA DE DEDUÇÃO DE VALORES COMPENSADOS. COBRANÇA EM OUTRO PROCESSO.
Na apuração do saldo credor pleiteado, a falta de dedução de parcelas compensadas do débito, as quais são paralelamente alvo de cobrança em processo específico de reconhecimento de direito creditório para uso nessas compensações, representa cobrança em duplicidade.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO. CONVERSÃO EM DCOMP.
Os pedidos de compensação, pendentes de apreciação pela autoridade administrativa em 1o de outubro de 2002, foram considerados Declaração de Compensação desde o seu protocolo para os efeitos a ela pertinentes. A compensação declarada à Receita Federal extingue o crédito Tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.913374/2014-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.885 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade quando a decisão não apresenta vício elencado
no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo
fiscal, mormente quando a contribuinte pode apresentar recurso contra todos
fundamentos legais envolvidos na decisão.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Em processos de compensação, pertence ao contribuinte o ônus de comprovar
a certeza e a liquidez do crédito para o qual pleiteia compensação. A mera
alegação do direito creditório, desacompanhada de provas requeridas pelo
Fisco, não é suficiente para demonstrar que as receitas (de natureza diversa das
de vendas de mercadorias e de serviços) afastadas da incidência foram
incluídas indevidamente na base de cálculo da contribuição.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
PIS/COFINS. LEIS COMPLEMENTARES NoS 07/1970 e 70/1991. BASE DE
CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. VALORES CONTABILIZADOS
COMO
OUTRAS
RECEITAS
FINANCEIRAS.
FALTA
DE
ESCLARECIMENTO QUANTO ÀS OPERAÇÕES.
Devem ser incluídos na base de cálculo do PIS e da Cofins, mesmo quando
apurados na sistemática das Leis Complementares no 07/1970 e 70/1991, os
valores contabilizados como outras receitas financeiras, se não for esclarecido
pelo contribuinte o tipo de operação de que se originaram tais valores.
COMPENSAÇÃO.
FALTA
DE
DEDUÇÃO
DE
VALORES
COMPENSADOS. COBRANÇA EM OUTRO PROCESSO.
Na apuração do saldo credor pleiteado, a falta de dedução de parcelas
compensadas do débito, as quais são paralelamente alvo de cobrança em
processo específico de reconhecimento de direito creditório para uso nessas
compensações, representa cobrança em duplicidade.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
PENDÊNCIA
DE
APRECIAÇÃO.
CONVERSÃO EM DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.913374/2014-42
Fl. 2689
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.885 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913374/2014-42

Os pedidos de compensação, pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa em 1o de outubro de 2002, foram considerados Declaração de
Compensação desde o seu protocolo para os efeitos a ela pertinentes. A
compensação declarada à Receita Federal extingue o crédito Tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para considerar as compensações efetuadas por meio dos
Processos Administrativos nos 10680.024112/99-48 e 10680.005807/2001-70 na apuração do
saldo credor pleiteado de PIS e Cofins do presente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra decisão da DRF Belo
Horizonte que, ao examinar o Per/dcomp no 01761.69075.240114.1.3.57-9048, não
reconheceu a existência do crédito pleiteado e, em decorrência, não homologou as
compensações declaradas.
A requerente pleiteou um crédito de R$163.115.341,74, oriundo de pagamentos
indevidos de PIS e de Cofins, em face do alargamento da base de cálculo dessas
contribuições, considerado inconstitucional pela Suprema Corte. Disse a requerente
existir em seu favor decisão judicial, já transitada em julgado, reconhecendo o direito de
recolher as contribuições na sistemática da Lei Complementar no 7/1970 (PIS) e da Lei
Complementar no 70/1991 (Cofins).
A DRF Belo Horizonte, entretanto, não reconheceu o direito creditório. Afirmou que a
requerente fora intimada a especificar as receitas financeiras que ela pretendia excluir da
base de cálculo das contribuições, pois, para a Fiscalização, só poderiam ser expurgadas
as receitas não oriundas do exercício das atividades empresariais da requerente. Nessa
linha de raciocínio, e com base em decisão do Supremo Tribunal Federal, concluiu a
autoridade administrativa que as receitas operacionais, inerentes à atividade principal da
empresa, não poderiam ser retiradas da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Partindo dessa premissa, passou a autoridade fiscal a analisar as explicações dadas pela
requerente, para, ao final, determinar quais receitas advinham diretamente da atividade
principal da empresa e quais, não tendo essa característica, poderiam ser expurgadas da
base de cálculo das contribuições.
Fl. 2690
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.885 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913374/2014-42

Concluída a análise, estas foram as receitas que, malgrado classificadas como
financeiras pela requerente, se conservaram na base de cálculo do PIS e da Cofins:
a) Código 631.79 e Código 502000 – Variações Monetárias – Definição pela empresa:
“Destina-se à contabilização da receita derivada da variação monetária incidente sobre
os saldos das contas de consumidores, concessionários e permissionários, rendas a
receber, devedores diversos, outros créditos e de títulos e valores mobiliários, relativos a
valores em moeda nacional”. Está, portanto, diretamente relacionada à atividade de
transmissão e distribuição de energia elétrica, devendo compor a base de cálculo do PIS
e da Cofins. Se esta receita está relacionada com a atividade principal da empresa, ainda
que sejam juros, constitui base de cálculo do PIS e da Cofins, pois o entendimento do
STF e da presente decisão judicial é de que a base de cálculo destas contribuições é a
soma das receitas oriundas do exercício de suas atividades empresariais.
b) 631.99 e 505000 - Outras Receitas Financeiras. Definição pela empresa: “Destina-se
à contabilização das receitas financeiras não classificáveis nas contas precedentes deste
subgrupo (631).” A definição desta conta não foi clara, sendo muito genérica, além de
ter valores expressivos. Dessa forma, deverá compor a base de cálculo do PIS e da
Cofins. Note-se que um e-mail foi enviado à empresa solicitando o detalhamento desta
conta, mas a resposta foi a definição acima.
c) 502005 (variação cambial Eletrobrás/Itaipu); 502050 (receita de variação cambial
Fat. Potência Itaipu CVA – Constituição) e 502055 (receita var. monetária Selic –
CVA) – por terem relação direta com a atividade principal da empresa, estas receitas
devem compor a base de cálculo do PIS e da Cofins.
d) 505001 (rendimento por desconto); 505003 (acréscimo moratório conta de energia
elétrica) – por terem relação direta com a atividade principal da empresa, estas receitas
devem compor a base de cálculo do PIS e da Cofins. (fls. 973 e 974 do processo
administrativo no 10680.722239/2014-90)
Não resignada, a requerente apresentou manifestação de inconformidade, arguindo
preliminarmente a nulidade do despacho decisório por ofensa à coisa julgada. Alegou
que o ato administrativo está em desacordo a decisão judicial que, em seu favor,
reconhecia o direito de recolher o PIS e a Cofins nos moldes das Leis Complementares
7/1970 e 70/1991, até o advento das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, autorizando
ainda a compensar os valores recolhidos indevidamente.
Disse que os valores glosados não poderiam ser tratados como receita passível de
tributação, pois a decisão judicial reconheceu o direito de a requerente recolher o PIS e
a Cofins sobre o faturamento, assim considerada a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza.
Além disso, a autoridade administrativa teria desconsiderado parte dos “pagamentos” de
PIS e de Cofins utilizados como referência para cálculo do indébito, entendendo que tais
“pagamentos” teriam sido realizados mediante compensações não homologadas em
âmbito administrativo. Afirmou a requerente que os débitos compensados são objeto de
execução fiscal, de modo que desconsiderar os “pagamentos” implicaria duplicidade de
cobrança. Ademais, em ação anulatória já teria sido proferida, em primeira instância,
sentença desconstituindo os referidos débitos.
Com relação às receitas financeiras mantidas pela Fiscalização na base de cálculo do
PIS e da Cofins, afirmou que, no seu objeto social, inexiste qualquer atividade que vise
a explorar operações financeiras, mas apenas a prestação de serviços de distribuição e
comercialização de energia elétrica. Por isso, não podia ser compelida a tributar receitas
financeiras e as oriundas de variações monetárias e cambiais decorrentes de seus
recebíveis.
Fl. 2691
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.885 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913374/2014-42

Especificamente quanto às receitas classificadas sob os códigos 63199 e 505000, alegou
nulidade do despacho decisório, por ausência de fundamentação, já que seria
insuficiente para o indeferimento da exclusão dos valores a simples afirmação de que o
conceito é genérico e os montantes, expressivos.
A par desse vício, teria havido também, segundo a requerente, equívocos consistentes
na desconsideração de compensações de PIS e Cofins realizadas mediante utilização de
saldos negativos de IRPJ e CSLL. Esse fato daria margem à cobrança em duplicidade
dos débitos.
Por fim, alegou erro de cálculo no despacho decisório referente a diversos períodos.
Com esses fundamentos, pugnou pela procedência da manifestação de inconformidade e
pelo reconhecimento do direito creditório e a consequente homologação das
compensações declaradas.
A interessada interpôs recurso voluntário, objeto de julgamento pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, proferido o Acórdão de Recurso Voluntário n°
3302-004.902 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 25 de outubro de 2017, com a
seguinte ementa:
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PONTO
SOBRE O QUAL DEVERIA MANIFESTAR-SE. INEXATIDÃO MATERIAL
COMPROVADA. RETORNO DOS AUTOS PARA INTEGRAÇÃO DO
JULGADO. POSSIBILIDADE. Sob pena de configurar supressão de instância,
comprovada inexatidão material por lapso manifesto na decisão de primeira
instância, ao deixar de expressamente mencionar matéria impugnada capaz de,
em tese, culminar na alteração do resultado do julgamento, os autos devem
retornar ao citado órgão julgador, para que novo julgamento seja realizado e
nova decisão proferida, sem inexatidão material por lapso manifesto. Decisão de
Primeiro Grau Anulada.
O lapso manifesto apontado seria a falta de menção à conta “502055 Receita Variação
Monetária Selic CVA” a ser excluída da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS:
De fato, resta evidente que a decisão “a quo” ao concluir pela exclusão da base
de cálculo de algumas receitas financeiras sob análise, não fez menção expressa
a conta “502055 Receita Variação Monetária Selic CVA”, (...) Também restou
evidente no acórdão combatido, que o entendimento do julgador “a quo” foi no
sentido de que as variações monetárias, por não estarem ligadas diretamente ao
exercício da atividade principal da Recorrente, devem ser excluídas da base de
cálculo do PIS e da COFINS (...)”
Em decisão unânime, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campo Grande julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
COFINS. LEI COMPLEMENTAR No 70/1991. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS
FINANCEIRAS. EXCLUSÃO.
Na apuração da Cofins, na forma da Lei Complementar no 70/1991, não se incluem as
receitas financeiras na base de cálculo.
Fl. 2692
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.885 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913374/2014-42

VALORES CONTABILIZADOS COMO OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS.
FALTA DE ESCLARECIMENTO QUANTO ÀS OPERAÇÕES. BASE DE
CÁLCULO. INCLUSÃO.
Devem ser incluídos na base de cálculo da Cofins, mesmo quando apurada na
sistemática da Lei Complementar 70/1991, os valores contabilizados como outras
receitas financeiras, se não for esclarecido pelo contribuinte o tipo de operação de que
se originaram tais valores, contabilizados como outras receitas financeiras.
COMPENSAÇÃO ANTERIOR À LEI No 10.637/2002. EFEITO EXTINTIVO DO
DÉBITO. INEXISTÊNCIA.
As compensações realizadas antes do advento da Lei no 10.637/2002 não produziam
efeito extinto imediato dos débitos compensados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
PIS E COFINS. IDÊNTICA MATÉRIA FÁTICA. MESMOS FUNDAMENTOS.
MESMA DECISÃO.
Aplicam-se ao PIS as mesmas razões de decidir adotadas para a Cofins, quando houver
identidade de matéria fática.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Cientificada, a recorrente reproduziu os argumentos contidos na manifestação de
inconformidade, requerendo que se reforme da decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso
voluntário com a seguinte estrutura:
I – TEMPESTIVIDADE
II – CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA
III – GLOSA DAS CONTAS 631.99 E 50500 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
IV – RECONHECIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PIS E COFINS
MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL (PAF’s
10680.005807/2001-70 e 10680.024112/99-48): Cobrança em Duplicidade. Decisão
Judicial proferida nos autos da Ação Anulatória 0003420-74.2012.4.01.3800.
V – DO PEDIDO
Por fim, encerra seu recurso e pede o que se segue:
“Diante de todo o exposto, a CEMIG Distribuição requer o conhecimento e integral
provimento do Recurso Voluntário, para que
(a) seja reconhecida a legitimidade do expurgo das contas 631.99 e 50500 da base de
cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que são integradas efetivamente por receitas
financeiras, afastando-se a glosa correspondente nos termos do tópico IV;
(b) sejam consideradas todas as compensações efetuadas nos PAF’s
10680.005807/2001-70 e 10680.024112/99-48, computando-as nos pagamentos de PIS
e COFINS utilizados como referência para apuração do indébito, tal como descrito no
tópico V;
Fl. 2693
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.885 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913374/2014-42

Consequentemente, requer sejam integralmente homologados os pedidos de
compensação subjacentes.
Caso se entenda que os documentos anexos ao presente recurso não seriam suficientes
para comprovar a extinção dos débitos resultantes dos PAF’s 10680.005807/2001-70 e
10680.024112/99-48, requer seja determinada a baixa dos autos em diligência, para que
a Receita Federal confirme as referidas baixas.
Requer-se, ainda, o julgamento conjunto do presente feito com o PAF no
10680.913.373/2014-06, relativo ao Despacho Decisório análogo da outra subsidiária
integral da CEMIG (CEMIG Geração e Transmissão S/A), tendo em vista tratarem da
mesma matéria (e mesmo crédito), a fim de se evitar decisões conflitantes.
A Recorrente anota que a DRF/Belo Horizonte manteve parte da documentação que
baseou os cálculos e análise do Despacho Decisório (balancetes, respostas à intimação e
planilhas) anexadas no processo eletrônico de no no10680.722.239/2014-90, o qual está
disponível para consulta e deve ser levado em consideração no julgamento do presente
Recurso Voluntário.
Termos em que pede deferimento.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele deve-se tomar conhecimento.
Preliminar
A Recorrente pleiteia o julgamento em conjunto do presente feito com o Processo
Administrativo no 10680.913.373/2014-0, relativo ao Despacho Decisório análogo da outra
subsidiária integral da CEMIG (CEMIG Geração e Transmissão S/A), tendo em vista a exatidão
da matéria e crédito, de modo a se evitarem decisões conflitantes.
O referido PAF obteve julgamento em 16 de dezembro de 2019, formalizado sob
o Acórdão no 3301-007.241, de relatoria do ilustre Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes,
e encontra-se, após seu processamento, devidamente arquivado. Dessa maneira, será aplicado o
decidido naquele julgado às questões aqui discutidas, no que couber.
Mérito
A análise de mérito resume-se a dois pontos, (1) se as contas 631.99 e 505000
possuem, ou não, natureza de receita financeira e, por isso, devem, ou não, submeter-se à
incidência do PIS e da COFINS, e (2) se cabe o reconhecimento como valores efetivamente
pagos de PIS e COFINS, mediante a compensação por utilização de saldo negativo de IRPJ e
CSLL, constantes dos processos nos 10680.024112/99-48 e 10680.005807/2001-70.
Fl. 2694
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.885 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913374/2014-42

1) Tratamento das contas 631.99 e 505000 – Outras Receitas Financeiras
A recorrente defende que as contas 631.99 e 505000 referem-se, efetivamente, a
receitas financeiras. Explica que até abril/1999, a conta referente a “Outras Receitas Financeiras”
era a 631.999 e, a partir de maio/1999, passou a ser a 505000.
Argumenta que o indeferimento da exclusão das contas da base de cálculo das
contribuições se baseou na “mera afirmação de que a sua definição é genérica e os valores são
expressivos” e que é natural a existência de contas residuais no sistema de lançamento contábil.
Entende que, a partir dos relatórios dos livros razões contábeis com os
lançamentos que integraram as contas 631.99 e 505000, todos os lançamentos se referem a
receitas financeiras e estão de acordo com o entendimento do julgador a quo, abaixo transcrito:
“As receitas financeiras (juros e descontos pela antecipação de pagamento) e de
variações monetárias e cambiais decorrem de situações conexas, periféricas ou
secundárias em relação à atividade principal. Vale dizer, as situações estão ligadas à
atividade principal, mas com ela não se confundem.
(...)
Se uma empresa comercial realizar uma venda por R$10.000,00 para pagamento em
trinta dias, e o devedor, dentro do prazo convencionado, fizer o pagamento, todo o valor
recebido é receita de venda.
Mas, se o devedor pagar com atraso, além do preço fixado, ele terá de pagar juros. Os
juros são receita financeira. O seu fato gerador não é a venda, mas o atraso no
pagamento. O vínculo que essa receita de juros tem com a operação de venda é apenas
indireto. A causa da receita de juros (ou a de descontos condicionais ou de variações
monetárias ou cambiais ativas) não é a mesma da receita de venda de mercadorias ou de
prestação de serviço.
Por isso se diz que a relação que essas receitas financeiras guardam com a atividade
principal é conexa, periférica ou secundária. Tais receitas não integram o faturamento,
porquanto originalmente não constam das notas fiscais ou das faturas. O seu fato
gerador é uma situação superveniente, tais como, o atraso no pagamento ou a variação
da taxa de câmbio quando o direito estiver vinculado à cotação da moeda estrangeira.”
Pois bem.
Veja-se como o Relatório Fiscal, que embasou o Despacho Decisório, deu
tratamento às contas:
“A empresa foi intimada a elencar as receitas contidas na coluna “receitas financeiras”
da planilha apresentada no processo de habilitação. Para analisar se as receitas
apresentadas poderão ser expurgadas da base de cálculo, temos que verificar se elas são
ou não oriundas do exercício das atividades empresariais da empresa, conforme disposto
pela decisão judicial. As receitas operacionais, ligadas às atividades principais da
empresa, não poderão ser expurgadas da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Nesse sentido, temos os RREE n°s 357.950-9/RS, 390.840-5/MG, 358.273-9/RS e
346.084-6/PR, onde o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o
conceito de receita bruta sujeita à exação tributária em discussão envolve, não só aquela
decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais. Seguem transcritos excertos dos
Fl. 2695
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.885 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913374/2014-42

votos e debates dos Ministros MARCO AURÉLIO, CARLOS BRITO, CEZAR
PELUSO E SEPÚLVEDA PERTENCE, nos RREE citados:
“Ministro Marco Aurélio (relator):
Presidente, na condição de relator, permita-me aos colegas escancarar a questão
versada neste processo.
Houve a edição da Lei 9.718/98, sob a égide da Carta da redação anterior a
Emenda Constitucional n' 20. O artigo 3 o, cabeça, dessa lei preceituou algo que
se mostrou consentâneo com o Diploma Maior:
“Art. 3o. O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde a
receita bruta da pessoa jurídica.”
O Tribunal estabeleceu a sinonímia “faturamento/receita bruta”, conforme
decisão proferida na ADC n' 1-1/DF – receita bruta evidentemente apanhando a
atividade precípua da empresa.
O SR. MINISTRO CARLOS BRITO – Receita operacional.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Operacional. (...)
Ministro Carlos Brito:
Receita operacional consiste naquilo que já estava definido pelo Decreto-Lei
2397, de 1987, art. 22, § 1o, “a”, assim redigido – parece que o Min. Veloso
acabou de fazer também essa remissão à lei:
“a) a receita bruta das vendas de mercadorias e serviços, de qualquer
natureza, das empresas públicas ou privadas definidas como pessoa
jurídica ou a elas equiparadas pela legislação do imposto de renda;”
Por isso, estou insistindo na sinonímia “faturamento” e “receita operacional”,
exclusivamente, correspondente aqueles ingresso que decorrem da razão social
da empresa, da sua finalidade institucional.
Ministro Cezar Peluso:
Quanto ao caput do art. 3o, julgo-o constitucional, para lhe dar interpretação
conforme à Constituição, nos termos do julgado proferido no RE 150.755/PE,
que tomou a locução receita bruta como sinônimo de faturamento, ou seja, no
significado de “receita bruta de venda de mercadoria e de prestação de serviços”,
adotado pela legislação anterior, e que, a meu juízo, se traduz na soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
Ministro Sepúlveda Pertence:
(...) Lamentando não poder nada mais acrescentar a tudo que aqui foi dito hoje,
acompanho o voto do Min. Cezar Peluso e, nos outros casos, o do Ministro
Marco Aurélio.”
Isto posto, passo a analisar a resposta à intimação (em especial o Anexo III, às folhas
100 a 107 deste e-processo; a resposta à 1a Intimação, às folhas 42 a 43; e a resposta à 2a
Intimação, às folhas 798 a 806), para discriminar quais as receitas que se relacionam
diretamente com as atividades principais da empresa e quais poderão ser expurgadas da
base de cálculo das contribuições em comento:
(...)
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.885 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913374/2014-42

VI - 631.99 e 505000 - Outras Receitas Financeiras.
Definição pela empresa: “Destina-se à contabilização das receitas financeiras não
classificáveis nas contas precedentes deste subgrupo (631).”
A definição desta conta não foi clara, sendo muito genérica, além de ter valores
expressivos. Dessa forma, deverá compor a base de cálculo do PIS e da Cofins.
Note-se que um e-mail foi enviado à empresa solicitando o detalhamento desta conta,
mas a resposta foi a definição acima.”
Ao examinar a contabilidade apresentada, a autoridade fiscal viu a necessidade de
esclarecimentos acerca do detalhamento e da composição das contas. Contudo, a recorrente
optou por não esclarecer os fatos, do que restou a recomposição dos valores à base de cálculo das
contribuições.
Ora, é cediço que pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a
liquidez do crédito para o qual deseja utilizar na compensação. A mera alegação do direito
creditório, desacompanhada de provas requeridas pelo Fisco, não é suficiente para demonstrar
que as receitas (de natureza diversa das de vendas de mercadorias e de serviços) afastadas da
incidência foram incluídas indevidamente na base de cálculo.
Bem fundamentou o julgador de piso em relação às contas:
“Quanto às receitas classificadas sob os códigos 63199 e 505000, é correta a decisão da
autoridade administrativa de conservar os respectivos valores nas bases de cálculo de
ambas as contribuições. É que a requerente não atendeu de forma satisfatória os pedidos
de esclarecimento formulados pela autoridade fiscal.
À contribuinte cabia informar e esclarecer as operações que geraram receitas passíveis
de classificação e registro nas contas 63199 e 505000. Da Fiscalização não se pode
exigir que saiba como o contribuinte contabiliza determinadas operações específicas, e
tampouco saiba que fatos contábeis são registrados em certas contas peculiares a ramos
específicos da atividade econômica.
É indiscutível que qualquer agente fiscal conhece a dinâmica das contas básicas de um
plano de contas de uma empresa comercial. O funcionamento dessas contas é quase
intuitivo. Ninguém precisa ser muito perspicaz para entender como se fazem os
registros nas contas caixa, bancos, veículos, móveis e utensílios, duplicatas a pagar etc.
Não é desse tipo, entretanto, a situação que se examina.
A conta que suscitou a dúvida à autoridade fiscal é intitulada outras receitas financeiras.
A dúvida procede. Que receitas são essas que não admitem registro nas outras contas
também destinadas a receitas financeiras? E de que operações decorreriam tais receitas
financeiras residuais? E, concretamente, quais os fatos que geraram os lançamentos
naquelas contas?
Essas são as indagações que à requerente competia responder. Na falta desses
esclarecimentos, fica a autoridade fiscal autorizada a considerar os valores ali
contabilizados como receitas decorrentes do exercício da atividade que constitui o
objeto principal da empresa e, por conseguinte, passíveis de tributação pelo PIS e pela
Cofins, seja na sistemática hoje em vigor, seja na sistemática das Leis Complementares
7/1970 e 70/1971.”
Portanto, diante da falta de comprovação das operações que geraram receitas
passíveis de classificação e registro nas contas 631.99 e 505000, no curso da análise efetuada
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.885 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913374/2014-42

pela unidade local, não havia outra ação a ser adotada que não a manutenção dos valores dessas
contas na base de cálculo das contribuições.
As razões de decidir do Acórdão no 3301-007.241, de relatoria do Conselheiro
Marco Antonio Marinho Nunes, para formalização do julgamento do Processo no
10680.913373/2014-06, em relação ao exato tema, deram-se por ausência de provas:
“Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente afirma ter trazido aos autos relatórios dos
livros razões contábeis com os lançamentos que integram as contas com os referidos
códigos, 631.99 e 50500, os quais, conforme ressalta, foram apresentados quando da
interposição do primeiro Recurso Voluntário e, pelo extenso volume de documentos, a
sua juntada se fez necessária por meio de mídias digitais, validadas pelo SVA da
Receita Federal (Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais),
destacando-se, dentre eles, a composição resumida das referidas contas nas planilhas
denominadas “LISTAGE_XXXX” para os anos de 2000 e 2003.
No entanto, compulsando os presentes autos por completo, não identifiquei em seu bojo
a existência de tal documentação, nem mesmo do Recibo de entrega de mídia digital
SVA da Receita Federal, situação esta que impede tecer quaisquer considerações quanto
às demais alegações a eles pertinentes.”
Da mesma maneira que o nobre relator do caso retro, só há uma conclusão para o
presente, a qual passo a retrilhar a partir do alegado pela recorrente:
“E quando da apresentação de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 04-39.860
(revisado pelo acórdão ora recorrido), a Recorrente apresentou os documentos
novamente por meio do PGS - Programa Gerador de Solicitação de Juntada de
Documentos a Processo Digital, em protocolos fracionados no processo subjacente,
tendo em vista que o referido sistema admite um limite de 150 Mb (cento e cinquenta
megabytes) por cada solicitação10. Por questões de economia processual, a Recorrente
deixa de apresentar novamente os referidos documentos, posto que já se encontram
acostados ao presente PTA.
(...)
Para fins de exemplo, citam-se algumas das receitas constantes nos “razões”
apresentados, aferidas entre os anos de 2000 e 2004, sendo que muitas rubricas da
mesma natureza se repetem nesse período:
Ano 2000
. Juros provisionados CRC11
. Multa CRC
. Juros de Mora – Parcela em atraso
. Transferência entre contas – Variação Cambial
. Juros sobre capital próprio
Ano 2001
. Ajuste do valor de juros de mora
. Juros de Mora
. Recuperação de depósito recursal
. Debêntures
. Desconto recebido por pagamento antecipado
. Multa
. Juros sobre capital próprio
Ano 2002
. Juros
. Multa
. Provisão de juros
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.885 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913374/2014-42

. Acerto – Variação cambial
. Juros e Multa por atraso
. Juros provisionados
Ano 2003
. Juros provisionados
. Multa
Ano 2004
. Provisão de juros
Na realidade, percebe-se que a grande maioria dos lançamentos se refere a juros ou
multas recebidos de clientes, enquadrando-se exatamente nas características
mencionadas no Acórdão da DRJ (receitas passíveis de serem expurgadas), quais sejam:
i) derivar de pagamento com atraso; ii) não integrarem o faturamento porquanto
originalmente não constam das notas fiscais ou das faturas; iii) ter como fato gerador
não a venda em si, mas um fato superveniente (que é o atraso no pagamento).
Há ainda outros lançamentos que se distanciam de forma ainda mais clara do conceito
de faturamento e da base de cálculo das contribuições definido judicialmente para o PIS
(até 31.03.2003) e a COFINS (até 31.03.2004), como se dá em relação aos juros sobre
capital próprio ou a receita relacionada a debêntures.” (destaque no original)
Os relatórios dos livros-razão encontram-se entre as fls. 344 e 2450. Quando não
absolutamente ilegíveis, como são os meses de janeiro a abril de 1999 (fls. 344 a 382), os
documentos resumem-se a lançamentos contábeis, que não comprovam a natureza de receita
financeira.
A recorrente alega ter apresentado planilhas denominadas “LISTAGEM_XXXX”,
relativas aos anos de 2000 a 2004, contudo, tais arquivos não foram juntados ao Recurso
Voluntário contra o Acórdão DRJ no 04-39.860 ou contra o Acórdão DRJ no 04-45.886.
Compulsando os arquivos juntados em Manifestação de Conformidade, não há qualquer
explicação sobre as receitas apontadas como de natureza financeira, apenas, novamente,
lançamentos contábeis nesse sentido.
Da mesma maneira, pouco elucidativa as explicações da recorrente, já que o
histórico exemplificativo apresentado apenas confirma o entendimento da autoridade fiscal, em
nada auxiliando na formação do convencimento do julgador.
Em respeito ao Princípio da Dialeticidade, pela ausência dos motivos de fato e de
direito que condenariam o ato impugnado, correta a manutenção da incidência das contribuições
sobre os valores das contas 631.99 e 505000.
Nesse sentido, não procedem as alegações da recorrente.
2) Compensações dos períodos de apuração do crédito pleiteado dos
Processos nos 10680.024112/99-48 e 10680.005807/2001-70
A recorrente narra que a autoridade fiscal desconsiderou pagamentos das
contribuições efetuados mediante compensação de períodos anteriores. Com isso, houve redução
no valor considerado como recolhimento pela recorrente, o que acarretou na redução do valor
total do indébito, constante do presente.
De acordo com a planilha elaborada pela unidade de origem, foram considerados
como “valores não pagos” os débitos não compensados dos processos nos 10680.024112/99-48 e
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.885 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913374/2014-42

10680.005807/2001-70, que tratavam de compensação de PIS e COFINS com créditos
originários de saldo negativo de IRPJ e CSLL.
Os referidos valores originaram-se dos processos supra, protocolizados pela
Companhia Energetica de Minas Gerais – CEMIG, inscrita no CNPJ sob o no 17.155.730/0001-
64, cuja autorização de transferência de crédito entre empresas do mesmo grupo (holding e
subsidiária) se deu por decisão judicial em 2a instância.
“Às subsidiárias integrais, mesmo que constituídas após a vigência das Leis ns
10.637/2002 e 10.833/2003, quando já não mais vigia o § 1o do art. 3o da Lei n.
9.718/98, deve ser assegurado o direito de se utilizar do crédito judicial deferido à
sucedida (Holding); sub-rogando-se nos seus direitos e obrigações.”
Pois bem.
Ocorre que, primeiramente, com a não homologação das compensações dos
processos 10680.024112/99-48 e 10680.005807/2001-70, a Fazenda Nacional ajuizou execução
fiscal para cobranças dos débitos não compensados. Nesse sentido, não poderia o Despacho
Decisório do presente caso considerar como “valores não pagos”, sob pena de cobrança em
duplicidade.
Imperativo trazer os ricos esclarecimentos do Conselheiro Marco Antonio
Marinho Nunes, no Acórdão no 301-007.241, sobre exatamente a mesma matéria:
“As parcelas de débitos do período de apuração que serviram de base para apuração do
saldo credor destes autos, como bem demonstrado pela Recorrente, foram apreciadas no
curso
dos
Processos
Administrativos
respectivos,
10680.024112/99-48
e
10680.005807/2001-70, como não poderia ser diferente. No bojo desses processos, os
débitos seguem rito próprio de homologação (ou não), questionamento, cobrança,
podendo ser alvo até de nova lide, desta vez no âmbito do Poder Judiciário.
Portanto, uma vez compensadas tais parcelas e destacadas do débito originário que lhe
deu vida para rito em processo administrativo próprio, carece de lógica não considerar a
operação compensatória como medida de redução da referida parcela do débito original
apurado no período a que se refere o pleito creditório destes autos.
Não se justifica, dessa forma, o procedimento fiscal em que somente as parcelas
compensadas efetivamente homologadas ou pagas deveriam ser deduzidas do débito
apurado. Isso porque: i) ao não proceder a dedução das parcelas compensadas e
proceder à cobrança dessas mesmas parcelas em outros processos administrativos, o
Fisco comete cobrança em duplicidade dos valores, levando-se, assim, ao surgimento de
um enriquecimento sem causa pelo Estado; e ii) a compensação, por si só, já é forma de
extinção do crédito tributário, muito embora submetida à posterior homologação por
parte da autoridade fazendária, nos termos do art. 74, §2o, da Lei no 9.430, de
27/12/1996.”
O julgador a quo entendeu a autoridade fiscal agiu corretamente ao não considerar
como pagamentos os valores dos débitos exigidos em execução fiscal:
“Se as compensações tivessem sido feitas sob a égide da Lei no10.637/2002, teriam
elas efeito extinto imediato dos débitos, tão logo as declarações fossem apresentadas.
Por outro lado, se essas mesmas compensações tivessem sido feitas na vigência da
Lei no 10.833/2003, elas teriam eficácia de confissão de dívida.
Fl. 2700
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.885 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913374/2014-42

Ocorre que as compensações precederam às duas leis. Conforme admite a própria
requerente, as compensações foram formalizadas nos processos no 10680.024112/99-48
e 10680.005807/2001-70 (fls. 20 e 21), que são respectivamente de 1999 e 2001,
portanto, anteriores às Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sendo assim, a autoridade fiscal agiu corretamente ao não considerar, para fins de
apuração de direito creditório, pagamentos que efetivamente não foram realizados.
Nenhuma quantia ingressou nos cofres públicos.” (destaquei)
O art. 74, § 4o, da Lei no 9.430/96, incluído justamente pela Lei no 10.637/02,
prega que os pedidos de compensação consideram-se declaração de compensação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002) (destaquei)
Assim decidiu, sobre o tema, o nobre Conselheiro Relator, no já citado Acórdão
no 301-007.241:
“Nos termos acima, dispostos no artigo 74 da Lei no 9.430/96, com as alterações das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, os pedidos de compensação pendentes de
apreciação pela autoridade administrativa foram considerados declaração de
compensação, desde o seu protocolo. Sendo que no referido artigo 74, em seu parágrafo
segundo, é previsto que a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Ressalto que o parágrafo quarto, ainda que inserido em 2002, produz efeitos em atos
praticados desde 1997, quando foi normatizado o pedido de compensação pela IN SRF
no 21, de 11/03/1997.
Portanto, todos aqueles processos de compensação aguardando análise na SRF,
independentemente da data de sua protocolização, e que atendessem ao
determinado no caput do art. 74 da lei no 9.430, de 1996, em sua última versão,
passaram a ser considerados como Declaração de Compensação e, assim,
instrumento suficiente para a exigência dos valores nela informados, o que significa
dizer que nenhum procedimento de ofício da autoridade fiscal é necessário para efetivar
a constituição e cobrança de tais valores, bastando, para tanto, em caso de indeferimento
definitivo do pedido de restituição, o mero encaminhamento da declaração à PFN, para
fins de execução dos débitos da compensação.
No presente caso, ainda que os pedidos de compensação da Recorrente não tenham sido
submetidos ao regramento do §4 do art. 74 da Lei no 9.430/96, é certo que os valores
compensados foram controlados nos Processos Administrativos nos 10680.024112/99-
Fl. 2701
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.885 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913374/2014-42

48 e 10680.005807/2001-70, sendo, como já destacado, descabida a não dedução desses
valores dos débitos apurados de PIS e Cofins do período alvo do pleito creditório.
Logo, devem ser consideradas no calculo do indébito de PIS e Cofins todas as
compensações efetuadas nos Processos Administrativos nos 10680.024112/99-48 e
10680.005807/2001-70.” (destaquei)
Em segundo lugar, houve trânsito em julgado, em 27.02.2018, da Ação Anulatória
no 0003420-74.2012.4.01.3800, que versava sobre a não homologação das compensações dos
dois processos administrativos já referidos. Como a decisão final declarou extintos os débitos da
recorrente, não devem tais valores serem considerados como “não pagos” no cálculo do presente
e não podem impedir o reconhecimento da existência do crédito pleiteado no Per/Dcomp.
Nesse sentido, voto por dar provimento a esta demanda, para que o Despacho
Decisório seja reformado, no sentido de que devem ser computadas as compensações efetuadas
nos Processos Administrativos Fiscais nos 10680.024112/99-48 e 10680.005807/2001-70.
Conclusão
À luz do acima exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para considerar as compensações efetuadas por meio dos Processos Administrativos nos
10680.024112/99-48 e 10680.005807/2001-70 na apuração do saldo credor pleiteado de PIS e
Cofins do presente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 2702
DF CARF MF
Original